Tribunal: STJ
Processo: 5002726-76.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070879 - SC(2025/0387663-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARISE SCHMITZ
AGRAVANTE
: PAULO FELICIO SCHMITZ
ADVOGADA
: FABIANA CRISTINA DA SILVEIRA PEREIRA - SC032282
AGRAVADO
: ALIANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
EDUARDA CHRIST REIS - RJ230492
INTERES.
: DULCE MIQUELOTO SCHMITZ
INTERES.
: IRMA PRIM SCHMITZ
INTERES.
: JOSE PLACIDO SCHMITZ
INTERES.
: JURANDIR JOSE KRETZER
INTERES.
: MARIA TEREZINHA SCHMITZ KRETZER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO
DO CÓDIGO
ART. 1.015
DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA
MITIGAÇÃO. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 231, 335, 344 E
346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ÓBICE NA ALÍNEA
QUE
A
PREJUDICA A ANÁLISE PELA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
ART. 1.029,
§ 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. AGRAVO
ART. 255,
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão de origem, ao examinar o cabimento do agravo de
instrumento, assentou a possibilidade de mitigação do rol do
do
art. 1.015
Código de Processo Civil apenas em hipóteses de efetiva urgência,
concluindo, no caso concreto, pela inexistência de urgência e pela
possibilidade de exame da matéria em preliminar de apelação, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.009,
2. Configura-se deficiência na fundamentação, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, quando as razões do recurso
especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não
impugnando especificamente a base decisória adotada. Súmula n. 284 do
STF: “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55947277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fea2e491-0fc9-4db8-b7c9-d5bdc510d349

3. Ausente o necessário prequestionamento quanto às alegadas
violações dos arts. 231, 335, 344 e 346 do Código de Processo Civil, por
inexistir análise da matéria pelo Tribunal de origem sob o prisma invocado e
pela falta de oposição de embargos de declaração, incidem os óbices das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. Súmula n. 282 do STF: “[é] inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada”. Súmula n. 356 do STF: “[o] ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
existência de óbice processual que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea
do
da Constituição Federal prejudica
a
art. 105, inciso III,
a análise da alegada divergência jurisprudencial relativa ao mesmo tema pela
alínea .
c
5. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a prova nos
moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do STJ, com juntada do acórdão paradigma e realização
de cotejo analítico, indicando as circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A mera transcrição de
ementa ou trecho de voto, acompanhada de considerações genéricas, não
satisfaz o requisito de admissibilidade.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fea2e491-0fc9-4db8-b7c9-d5bdc510d349

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070879 - SC(2025/0387663-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARISE SCHMITZ
AGRAVANTE
: PAULO FELICIO SCHMITZ
ADVOGADA
: FABIANA CRISTINA DA SILVEIRA PEREIRA - SC032282
AGRAVADO
: ALIANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701A
EDUARDA CHRIST REIS - RJ230492
INTERES.
: DULCE MIQUELOTO SCHMITZ
INTERES.
: IRMA PRIM SCHMITZ
INTERES.
: JOSE PLACIDO SCHMITZ
INTERES.
: JURANDIR JOSE KRETZER
INTERES.
: MARIA TEREZINHA SCHMITZ KRETZER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO
DO CÓDIGO
ART. 1.015
DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA
MITIGAÇÃO. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 231, 335, 344 E
346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ÓBICE NA ALÍNEA
QUE
A
PREJUDICA A ANÁLISE PELA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
ART. 1.029,
§ 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. AGRAVO
ART. 255,
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão de origem, ao examinar o cabimento do agravo de
instrumento, assentou a possibilidade de mitigação do rol do
do
art. 1.015
Código de Processo Civil apenas em hipóteses de efetiva urgência,
concluindo, no caso concreto, pela inexistência de urgência e pela
possibilidade de exame da matéria em preliminar de apelação, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.009,
2. Configura-se deficiência na fundamentação, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, quando as razões do recurso
especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não
impugnando especificamente a base decisória adotada. Súmula n. 284 do
STF: “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA55628864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 546bf2a8-dd85-4885-beef-4a54f73614ba

3. Ausente o necessário prequestionamento quanto às alegadas
violações dos arts. 231, 335, 344 e 346 do Código de Processo Civil, por
inexistir análise da matéria pelo Tribunal de origem sob o prisma invocado e
pela falta de oposição de embargos de declaração, incidem os óbices das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. Súmula n. 282 do STF: “[é] inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada”. Súmula n. 356 do STF: “[o] ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
existência de óbice processual que impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea
do
da Constituição Federal prejudica
a
art. 105, inciso III,
a análise da alegada divergência jurisprudencial relativa ao mesmo tema pela
alínea .
c
5. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige a prova nos
moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do STJ, com juntada do acórdão paradigma e realização
de cotejo analítico, indicando as circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A mera transcrição de
ementa ou trecho de voto, acompanhada de considerações genéricas, não
satisfaz o requisito de admissibilidade.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLARISE SCHMITZ, PAULO
FELICIO SCHMITZ contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por
meio da qual não foi conhecido o recurso especial (fls. 147-151).
Pondera a parte agravante que:
o recurso especial impugnou devidamente
(i)
os fundamentos da decisão recorrida, não havendo motivo para a incidência da
a matéria recursal teria sido devidamente prequestionada, não
Súmula n. 284/STF; (ii)
havendo motivo para a incidência das Súmulas n.
e
; e
no tocante à
282/STF
356/STF
(iii)
alegação de dissídio jurisprudencial, o recorrente efetuou o adequado cotejo analítico
entre o acórdão paradigma e a decisão recorrida (fls. 147-151).
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela agravada EDP
Transmissão Aliança SC S.A., que sustenta a manutenção da decisão monocrática por
ausência de impugnação específica (
e, ainda, a incidência do
Súmula n. 284/STF)
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
(fls. 163-174).
art. 1.021,
Súmula n. 182/STJ
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O acórdão recorrido, ao examinar o cabimento do agravo de instrumento,
assentou a mitigação do rol do
do Código de Processo Civil apenas em
art. 1.015
hipóteses de efetiva urgência, concluindo, no caso concreto, pela inexistência de urgência
Documento eletrônico VDA55628864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 546bf2a8-dd85-4885-beef-4a54f73614ba

e pela possibilidade de exame da questão em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do
CPC). Consta do julgamento estadual (fl. 72):

Desvela-se possível, pois, que o rol expresso no
do Código de
art. 1.015
Processo Civil seja mitigado, para albergar hipóteses nele não listadas, quando a
urgência do caso e a eficiência da tramitação processual justificarem a análise
antecipada de matéria usualmente cognoscível em sede de recurso de apelação.
No caso em exame, porém, não se revela factível conhecer do agravo de
instrumento, pois a decisão que não reconhece a revelia da parte adversa, malgrado
detenha inegável cunho decisório, não aviva conteúdo nem suscita urgência bastante
para que se promova a sua imediata análise, que poderá ser adequadamente
esquadrinhada em eventual recurso apelatório, a teor do preceito contido no
§ 1o, do CPC.
art. 1.009,
Ausente, portanto, o requisito da urgência, por não se vislumbrar
inutilidade do julgamento da questão como preliminar de recurso apelatório, não se
pode conhecer de agravo de instrumento manejado fora das situações listadas pelo
do CPC.
art. 1.015

É possível observar que as razões do recurso especial estão dissociadas do
acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.299.240/RN,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Ademais, o Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts. 231,
335, 344 e 346 do Código de Processo Civil sob o enfoque trazido no recurso especial,
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nessa senda:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
não
a quo
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
Documento eletrônico VDA55628864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 546bf2a8-dd85-4885-beef-4a54f73614ba

competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto".
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse norte: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
Documento eletrônico VDA55628864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 546bf2a8-dd85-4885-beef-4a54f73614ba

recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Com a mesma compreensão,
: AgInt no
relatora
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.388.423/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.382.068/PR,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
À luz do exposto, e considerando que a Corte
, ao examinar o cabimento
a quo
do agravo de instrumento, adotou fundamentos de direito sobre a urgência e a
taxatividade mitigada (Tema n.
), sem dependência de revolvimento probatório
988/STJ
(fls. 70-73), bem como que o recurso especial não impugnou especificamente tais
fundamentos (
, não prequestionou os arts. 231, 335, 344 e 346 do
Súmula n. 284/STF)
Código de Processo Civil (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e não realizou o cotejo
analítico exigido para a demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC;
§ 1o,
art. 255,
do RISTJ), nego provimento ao agravo interno.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 546bf2a8-dd85-4885-beef-4a54f73614ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.879 / SC
Número Registro: 2025/0387663-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027267620248240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARISE SCHMITZ
AGRAVANTE : PAULO FELICIO SCHMITZ
ADVOGADA
: FABIANA CRISTINA DA SILVEIRA PEREIRA - SC032282
AGRAVADO
: ALIANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
EDUARDA CHRIST REIS - RJ230492
INTERES.
: DULCE MIQUELOTO SCHMITZ
INTERES.
: IRMA PRIM SCHMITZ
INTERES.
: JOSE PLACIDO SCHMITZ
INTERES.
: JURANDIR JOSE KRETZER
INTERES.
: MARIA TEREZINHA SCHMITZ KRETZER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55916829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 26d8a578-324c-4042-b8df-562b04963c11

AGRAVANTE : CLARISE SCHMITZ
AGRAVANTE : PAULO FELICIO SCHMITZ
ADVOGADA
: FABIANA CRISTINA DA SILVEIRA PEREIRA - SC032282
AGRAVADO
: ALIANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO
: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - DF053701
EDUARDA CHRIST REIS - RJ230492
INTERES.
: DULCE MIQUELOTO SCHMITZ
INTERES.
: IRMA PRIM SCHMITZ
INTERES.
: JOSE PLACIDO SCHMITZ
INTERES.
: JURANDIR JOSE KRETZER
INTERES.
: MARIA TEREZINHA SCHMITZ KRETZER
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 26d8a578-324c-4042-b8df-562b04963c11